Tribunal: STF
Processo: RE 1501335
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN. TÉCNICO EM ARQUITETURA- NÍVEL SUPERIOR. ART. 19 E 20 DA LEI 12.277/2010. DIREITO À OPÇÃO PELA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E ESCOLARIDADE DO CARGO DE ARQUITETA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Insurgência recursal interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reenquadramento funcional na estrutura remuneratória da Lei 12.227/2010, Anexo XXI, na condição de Arquiteta, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias e percepção de gratificação de desempenho.



    2. A Demandante encontra-se regida pelo Plano Especial de Cargos da Cultura, criado pela Lei 12.233/2005, embora seu cargo tenha denominação diversa da constante no anexo XII da Lei nº 12.277/10. Isso porque o quadro de servidores do INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, conforme edital do concurso realizado pela Recorrente, é formado por “técnicos” ou “analistas” em diversas áreas de atuação de nível superior. Daí se verifica que a denominação de “Técnico” no cargo do IPHAN não possui relação com a escolaridade.



    3. A Nota Técnica nº. 01/2010/GAB/DPA, emitida pelo Departamento de Planejamento e Administração do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN delineia que os atuais 'técnicos' com atuação nas áreas de arquitetura e engenharia desempenham exatamente as mesmas atribuições e têm a mesma formação dos denominados 'arquitetos' e 'engenheiros' oriundos de outros órgãos e redistribuídos ao IPHAN, sendo apenas estes os únicos que foram beneficiados com a estrutura remuneratória instituída pela Lei nº 12.277/10 . Informa, ainda, que dos 910 (novecentos e dez) servidores efetivos ativos do IPHAN, 126 são arquitetos e apenas 16 do número total estão sendo convocados a assinar o termo de opção para transposição para a nova estrutura remuneratória, por apresentarem no SIAPE códigos coincidentes com aqueles determinados pela referida Lei, sendo todos eles provenientes de redistribuição de outros órgãos da Administração Pública Federal.



    4. A própria Nota Técnica reconhece a situação desigual dentro da instituição relativamente aos profissionais que possuem a mesma carreira, reconhecendo, inclusive, o direito de perceberem remuneração especial.



    5. A interpretação da Lei nº 12.277/2010 deve guardar sintonia e obediência aos princípios constitucionalmente albergados pelo ordenamento jurídico, dentre eles, isonomia, igualdade e razoabilidade, bem como levar em consideração do disposto no art. 41, §4º da Lei 8.112/90.



    6. O cargo de “Técnico em Arquitetura” exercido pela demandante, em virtude das atribuições, requisitos e escolaridade, com exceção apenas da nomenclatura “técnico” é idêntico ao de Arquiteto e satisfaz todos os pressupostos para ser beneficiado pela estrutura remuneratória instituída pela Lei nº 12.277/2010, isso sem vulnerar o teor da Súmula 339 do STF (“N ão cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”) , pois o que se reconhece é o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 19 da Lei 12.277/2010 e o cumprimento do constante no art. 41, §4º da Lei 8.112/90.



    7. Precedentes desta Corte: PROCESSO: 08011612920134058100, APELREEX/CE, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, JULGAMENTO: 12/07/2016, e PROCESSO: 08016363920144058200, AC/PB, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/09/2016.



    8. Apelação provida para julgar procedente o pedido, para reconhecer o direito da Autora de optar pela Estrutura remuneratória pretendida, bem como determinar ao IPHAN que proceda ao pagamento da GDACE, desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente